Tribunal: TJSP
Processo: 0001345-03.2015.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OUTORGA DE ESCRITURA – COMPRADOR QUE CUMPRIU AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NÃO SE JUSTIFICANDO A RESCISÃO CONTRATUAL - AÇÃO PROCEDENTE E RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OUTORGA DE ESCRITURA – COMPRADOR QUE CUMPRIU AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NÃO SE JUSTIFICANDO A RESCISÃO CONTRATUAL - AÇÃO PROCEDENTE E RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.